Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63780400, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de SUELI BRANDÃO BORGES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 63949335, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SUELI BRANDÃO BORGES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária de SUELI BRANDÃO BORGES, PIX (CPF): 504.110.631-20 quanto ao crédito da substituída; e para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160, quanto aos honorários contratuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o efeito efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução (ID: 43128852). Brasília, 18 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR